Tribunal: TJBA
Processo: 8038955-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038955-41.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA e outros (3)

Advogado(s): DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA, PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO, ALCIONE MENDES MOREIRA FRANCO

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Saúde

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHOS INDIRETOS (
HEARSAY
TESTIMONIES
). ASPECTO INDICIÁRIO DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO
PERICULUM LIBERTATIS
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONTEMPORÂNEO À ORDEM PÚBLICA, DE EVASÃO OU INTERFERÊNCIA NA COLHEITA DE PROVAS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente investigado pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), visando à revogação da prisão preventiva decretada durante o inquérito policial ou, subsidiariamente, à sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de que o decreto prisional se apoiou em testemunhos indiretos e não demonstrou concretamente o
periculum libertatis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos informativos constantes do inquérito policial, ainda que baseados em testemunhos indiretos, constituem indícios suficientes de autoria para amparar a decretação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada demonstrou, mediante fundamentos concretos, a necessidade da custódia cautelar ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos indiretos colhidos na investigação não se limitam à reprodução de rumores, pois também relatam circunstâncias decorrentes da convivência dos depoentes com o paciente e diálogos mantidos diretamente com ele, revelando, a
priori
, indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva.

4. A alegação de negativa de autoria e a discussão acerca da suficiência dos elementos probatórios exigem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. A gravidade abstrata do delito, a repercussão social do fato e o alegado abalo na comunidade não constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva sem demonstração concreta de risco à ordem pública, de reiteração criminosa ou de especial periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
.

6. O alegado risco de fuga não encontra respaldo empírico, pois o paciente permaneceu em sua residência por mais de três meses após os fatos, sendo localizado sem dificuldades para o cumprimento do mandado de prisão, inexistindo elementos concretos que indiquem intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

7. A conveniência da instrução criminal não pode ser fundamentada em meras conjecturas decorrentes da permanência do paciente na mesma comunidade das testemunhas, ausentes indícios de intimidação, coação ou interferência na produção probatória.

8. A inexistência de apreensão da suposta arma do crime, as condições pessoais favoráveis do paciente, a ausência de antecedentes, a residência fixa, o exercício de atividade lícita e o fato de ainda não ter sido oferecida denúncia reforçam a desnecessidade da prisão cautelar.

9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, em observância ao caráter excepcional da prisão preventiva como
ultima ratio
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem parcialmente concedida.

Tese
s
de julgamento:

1. Depoimentos indiretos podem constituir indícios suficientes de autoria quando corroborados por circunstâncias concretas extraídas da convivência dos depoentes com o investigado e por outros elementos informativos do inquérito, mormente nesta fase indiciária.

2. O habeas corpus não admite reexame aprofundado do conjunto probatório para apreciação de alegação de negativa de autoria.

3. A gravidade abstrata do homicídio, o clamor público e a repercussão social do fato não justificam, por si sós, a prisão preventiva.

4. O risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução criminal exige demonstração concreta e individualizada, sendo insuficientes meras suposições.

5. Presentes indícios de autoria, mas ausente fundamentação concreta do
periculum libertatis
, a prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando suficientes à tutela do processo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, art. 121, caput; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, § 1º, 313, I, 319 e 240, § 1º, alíneas "d", "e" e "h"; RI/TJBA, art. 166.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 232.676/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17.6.2026, DJEN 23.6.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.019.523/PE, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 15.6.2026, DJEN 18.6.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.059.626/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.4.2026, DJEN 22.4.2026; STJ, AgRg no HC n. 1.026.885/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 18.11.2025; STJ, HC n. 536.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9.2.2021, DJe 18.2.2021; STJ, HC n. 411.424/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.10.2018, DJe 3.12.2018; STJ, AgRg no HC n. 1.064.217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.3.2026, DJEN 17.3.2026; STJ, RHC n. 81.934/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.6.2017, DJe 31.8.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas
C
orpus
n.
º

8038955-41.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrantes,
PEDRO ARGEMIRO CARVALHO FRANCO
(OAB/BA. 16.621),
DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA
(OAB/BA 19.685) e
ALCIONE MENDES MOREIRA FRANCO
(OAB/BA. 74.402),
como
Paciente,
PAULO SILVA SOUZA
, e, como Impetrado, o
JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAÚDE/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do
Habeas Corpus
e
CONCEDER
PARCIALMENTE

a ordem, para substituir a prisão preventiva do Paciente pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
a)
comparecimento bimestral em Juízo, para informar as atividades;
b)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização
judicial
;
c)
proibição de contato, por qualquer meio, com
as testemunhas
Juraci Lima Souza,
Eraldo Pacheco Silva e
Jeferson de Souza Santos;
d)

proibição de frequentar a Fazenda Riacho Bonito e imediações,
localizada no município de Caldeirão Grande/BA,
salvo autorização judicial

e
,
finalmente;
e)
monitoração eletrônica, com vistas a
promover
a devida fiscalização das medidas
restritivas
à locomoção
ora impostas,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no BNMP 3.0 e o respectivo
MANDADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA
em nome de
PAULO SILVA SOUZA
, nascid
o
em
28/10/2003
, inscrit
o
no CPF sob
o
n.º 532.180.328-57, filh
o
de
Lenilde Pacheco Silva Souza
e Manoel Oliveira de Souza
,
o
qual deve ser imediatamente post
o
em liberdade, se por outro motivo não estiver pres
o
, com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas, ficando advertid
o

o
Paciente de que o descumprimento de
qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.

Ressalte-se que
a ausência momentânea de equipamento de monitoração eletrônica não constitui óbice ao imediato cumprimento desta decisão, nem autoriza a manutenção da custódia cautelar do Paciente
, razão pela qual deverá ser colocado em liberdade independentemente da disponibilidade de tornozeleira eletrônica, desde que não esteja preso por outro motivo.

Oficie-se à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia – SEAP para que, tão logo haja disponibilidade de equipamento de monitoração eletrônica, promova o cadastramento do Paciente e entre em contato com este, por meio dos dados constantes dos autos, cientificando-o acerca da data, horário e local designados para a instalação da tornozeleira eletrônica. Deverá o Paciente comparecer ao ato na forma e prazo estabelecidos pela SEAP, sob pena de caracterização de descumprimento das medidas cautelares impostas, circunstância que poderá ensejar a reavaliação de sua situação processual e, se for o caso, o seu retorno à prisão.

Fica
o
Paciente desde já advertid
o
de que a medida de monitoração eletrônica permanece regularmente imposta por esta decisão, devendo submeter-se à sua efetiva implementação assim que disponibilizado o equipamento pela Administração Pública.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01